Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-31.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-31.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Município de Itabuna e outros

Advogado(s)
:
WAGNER BRITO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CONTRA ENTE FEDERATIVO DIVERSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Súmula 421 do STJ preceitua que: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação nº 8000179-31.2020.8.05.0113, da Comarca de Itabuna/Bahia, em que figura como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelados Estado da Bahia e Município Itabuna.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo, para reformar parcialmente a sentença e condenar o Município de Itabuna em honorários advocatícios arbitrados no percentual de 15% (quinze por centos) sobre o valor atualizado da causa.

Salvador,

9